Tribunal: TJMT
Processo: 1016114-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016114-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Debêntures]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.741.403/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. LAVRATURA POR ESTAGIÁRIO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por proprietário rural contra decisão que indeferiu liminar em ação anulatória de auto de infração e termo de embargo lavrados pela SEMA/MT, em razão de suposto desmatamento irregular de 7,90 hectares. O agravante sustenta nulidade dos atos administrativos por vício de competência e prescrição da pretensão punitiva, além de alegar prejuízos econômicos decorrentes da restrição imposta à totalidade de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a área objeto de embargo pode ser considerada consolidada desde 2003, ensejando a prescrição da pretensão punitiva; (ii) definir se a lavratura dos atos administrativos exclusivamente por estagiário configura vício de competência capaz de invalidar os atos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de consolidação da área desde 2003 demanda produção de prova pericial e outras diligências, revelando-se incompatível com o rito do agravo de instrumento, razão pela qual não é possível exame exauriente da tese de prescrição nesta fase recursal.

4.

Os documentos de autuação foram assinados exclusivamente por estagiário, sem validação por servidor competente com atribuições fiscalizatórias, o que configura vício insanável de competência, em afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

5.

A legislação vigente (Lei nº 9.605/1998 e Lei Complementar estadual nº 38/1995) exige que atos de poder de polícia ambiental sejam praticados por agentes públicos investidos formalmente na função, o que não ocorre com estagiários, cuja atuação é limitada e supervisionada.

6.

A ausência de agente competente compromete a validade jurídica dos atos administrativos sancionatórios, os quais exigem a observância rigorosa das formalidades legais e da hierarquia funcional.

7.

O perigo de dano resta evidenciado pela impossibilidade do agravante em obter crédito rural e manter suas atividades agropecuárias, gerando prejuízos imediatos e desproporcionais à infração imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A lavratura de auto de infração e termo de embargo por estagiário, sem validação por servidor com atribuições legais de fiscalização, configura vício de competência que compromete a validade dos atos administrativos.

2.

A discussão sobre consolidação de uso do solo e eventual prescrição da pretensão punitiva exige dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.

3.

A manutenção de embargo ambiental com base em ato inválido pode ensejar grave prejuízo econômico ao administrado, justificando a suspensão liminar de seus efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.605/1998, art. 70, §1º; Lei nº 11.788/2008, art. 3º; LC/MT nº 38/1995, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 817.534/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.11.2009, DJe 10.12.2009; TJMT, AI nº 1023650-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal
interposto por IZAULINO ONOFRE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo nº 1078307-05.2024.8.11.0041.

Na origem, o agravante ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de urgência em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 3989002724 e do Termo de Embargo nº 3989002824, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que determinaram o embargo de 7,90 hectares de sua propriedade rural, sob a alegação de desmatamento a corte raso de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Em suas razões iniciais, o autor, ora agravante, sustentou, em síntese, dois fundamentos principais para a anulação dos atos administrativos: que a área objeto da autuação seria consolidada desde 2003, o que atrairia a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal; e que os documentos que instruem o processo administrativo teriam sido assinados eletronicamente apenas pelo estagiário Alexandre Carreira Rodrigues, sem a necessária assinatura eletrônica da analista ambiental Graziele Araujo Gusmão, o que configuraria vício de competência insanável.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, fundamentando sua decisão no sentido de que
"pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que tanto os mencionados documentos, que integram processo administrativo n. 001108/2024, foram devidamente assinados pela Analista do Meio Ambiente, e não somente pelo estagiário"
. Acrescentou ainda que, em análise sumária, não restou demonstrada
"de plano, a existência prévia de autorização para o desmatamento e de documentos hábeis a acusar a área consolidada"
.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos expostos na inicial e acrescentando que, embora a autuação recaia sobre apenas 7,90 hectares, a restrição imposta tem inviabilizado a utilização da totalidade de sua propriedade, que abrange 507 hectares, impossibilitando-o de obter crédito rural, comercializar gado e manter suas atividades agropecuárias, impactando diretamente sua subsistência.

A Desembargadora Relatora originária, Maria Aparecida Ribeiro, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 3989002724 e do Termo de Embargo nº 3989002824, permitindo ao agravante o desenvolvimento de suas atividades na área embargada, até o julgamento final do recurso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade dos atos administrativos, argumentando que: todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA são competentes para a lavratura do auto de infração, independentemente da natureza do vínculo funcional; os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao autuado o ônus de comprovar vícios que justifiquem sua anulação; a área em questão não se caracteriza como consolidada, conforme análise técnica realizada pela SEMA/MT; e o embargo é medida necessária para impedir a continuidade do dano ambiental, nos termos da legislação vigente.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a nulidade dos atos administrativos em virtude da ausência de assinatura por agente público competente. Destacou que "a análise dos autos revela que os documentos de autuação (Auto de Infração, Termo de Embargo e Relatório Técnico) foram assinados exclusivamente por estagiário, Alexandre Carreira Rodrigues, sem validação formal por servidor investido em cargo com atribuições fiscalizatórias".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

I
–

Da Admissibilidade do recurso

Preliminarmente, verifico que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, conforme se depreende da certidão de intimação constante dos autos (I
d
37605737), tendo sido observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil.

Ademais, o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, porquanto se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência.

II
–

Do mérito recursal

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da legitimidade da lavratura do Auto de Infração nº 3989002724 e do Termo de Embargo nº 3989002824, ambos lavrados no âmbito do Processo Administrativo Ambiental nº 1108/2024 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

O agravante sustenta, em síntese, dois fundamentos principais para a anulação dos atos administrativos: que a área objeto da autuação seria consolidada desde 2003, o que atrairia a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal; e que os documentos que instruem o processo administrativo teriam sido assinados eletronicamente apenas pelo estagiário Alexandre Carreira Rodrigues, sem a necessária assinatura eletrônica da analista ambiental Graziele Araujo Gusmão, o que configuraria vício de competência insanável.

Pass
a-se
à análise pormenorizada de cada um desses fundamentos.

II.1
–

Da alegada consolidação da área e da prescrição da pretensão punitiva

No que concerne à alegação de que a área objeto do embargo ambiental estaria consolidada desde o ano de 2003, cumpre reconhecer que a aferição dessa circunstância demanda a realização de diligência probatória ampla, inclusive com a produção de prova pericial técnica, voltada à análise de imagens de satélite e demais elementos documentais específicos.

Trata-se, portanto, de matéria de índole fática que, por sua própria natureza, revela-se incompatível com o rito célere e estrito do agravo de instrumento, não comportando, neste momento processual, juízo exauriente sobre a controvérsia.

De todo modo, importa destacar que o Relatório Técnico nº 8773, elaborado por equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, concluiu, de forma categórica, que a área objeto da supressão de vegetação não ostenta as características de área consolidada (I
d
178280749, p. 13
, dos autos originais
).

A análise das imagens constantes no sistema GEOPORTAL (
Geoportal
SEMA-MT) corrobora tal conclusão, ao evidenciar que o polígono correspondente ao desmatamento incide sobre área identificada em tonalidade cinza, distinta da área rosa, que representa por convenção técnica a área consolidada.

Deste modo, resta evidente que se trata de um ponto controvertido que requer dilação probatória, de modo que não se pode afirmar, nesta fase, a presença de área consolidada.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a controvérsia sobre a existência de consolidação do uso do solo recai sobre circunstâncias fáticas que não podem ser dirimidas nesta sede recursal, por demandarem dilação probatória incompatível com o instrumento processual manejado.

II.2
–

D
o vício de competência na lavratura dos atos administrativos

Quanto ao segundo fundamento, relativo à nulidade dos atos administrativos em virtude de ausência de assinatura por agente público competente, verific
a-se
que assiste razão ao agravante.

A análise dos autos revela que os documentos de autuação (Auto de Infração, Termo de Embargo e Notificação) foram assinados eletronicamente apenas pelo estagiário Alexandre Carreira Rodrigues, sem validação formal por servidor investido em cargo com atribuições fiscalizatórias.

Conforme se depreende das imagens colacionadas pelo agravante (I
d
271715360), o campo destinado à assinatura da analista ambiental Graziele Araujo Gusmão encontra-se em branco, constando apenas a assinatura eletrônica do estagiário ao final dos documentos.

A doutrina administrativista, capitaneada por Celso Antônio Bandeira de Mello, Hely Lopes Meirelles e Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
conforme mencionado pelo ilustre membro do
parquet
,

estabelece como elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Dentre estes, a competência revela-se como pressuposto de validade primordial, consistindo na atribuição legal conferida ao agente para a prática do ato, sendo, por essência, intransferível e improrrogável, salvo exceções legalmente previstas.

No caso em tela, a Lei Federal nº 9.605/98, ao tratar da competência para lavratura de Auto de Infração, estabelece o seguinte:

"Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha."

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 38/1995 (Código Ambiental do Estado de Mato Grosso) dispõe em seu art. 27:

"Art. 27. O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental, serão exercidos pela SEMA, através de seus agentes, com observância dos seguintes princípios:

I -
o
controle ambiental será realizado por todos os meios e formas legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regular das atividades, processos e obras públicas e privadas, sempre tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

II -
a
constatação operativa das infrações ambientais implicará na aplicação de um sistema de sanções gradativas e não cumulativas, caracterizadas em razão da natureza e gravidade de conduta medida por seus efeitos e ameaças que representem à integridade do meio ambiente."

Da análise sistemática dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que a competência para lavratura de autos de infração e termos de embargo é atribuída aos funcionários de órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização.

Ocorre que, no caso em apreço, os documentos foram assinados eletronicamente apenas por estagiário, que não se enquadra na categoria de funcionário designado para atividades de fiscalização, nos termos da legislação vigente.

O estagiário, por definição legal, é estudante que está se preparando para ingressar no mercado de trabalho, não possuindo vínculo empregatício com o órgão concedente do estágio, conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 11.788/2008:

"Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2º desta Lei quanto na prevista no § 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:

I -
matrícula
e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;

II -
celebração
de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;

III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso."

Portanto, o estagiário não possui competência legal para lavrar autos de infração e termos de embargo, atos que constituem manifestação do poder de polícia administrativa, prerrogativa exclusiva dos agentes públicos investidos em cargo com atribuições fiscalizatórias.

Nesse
sentido, o Superior Tribunal de Justiça
,
mutatis mutandis
:

"ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo, poder de polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o exercício da propriedade e da liberdade em favor do interesse público. A controvérsia em debate é a possibilidade de exercício do poder de polícia por particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista). 3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididas em quatro grupos, a saber: (i) legislação, (
ii
) consentimento, (
iii
) fiscalização e (
iv
) sanção. 4. No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público (consentimento); a Administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção). 5. Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público. 6. No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas para aumentar a arrecadação."

(REsp 817.534/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2009,
DJe
10/12/2009).

Portanto, a ausência de assinatura aposta por servidor competente não se qualifica como mera irregularidade sanável, mas, sim, como vício substancial que compromete a validade e a eficácia do ato administrativo, afetando-lhe a própria existência jurídica. Trata-se de defeito que atenta contra princípios basilares do ordenamento jurídico, como os da legalidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa, os quais devem ser rigidamente observados, sobretudo em se tratando de procedimentos de natureza sancionatória.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023650-42.2024.8.11.0000 AGRAVANTE: EDUARDO PEREIRA DE ASSIS AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO [...] Primeiramente, a probabilidade do direito decorre da alegada irregularidade no procedimento administrativo. O fato do Auto de Infração e a Interdição terem sido assinados por um estagiário, que não possui competência legal para exercer o poder de polícia ambiental, fere o princípio da legalidade e compromete a validade dos atos administrativos. A Constituição Federal, em seu artigo 37, estabelece que a Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo imprescindível que os atos administrativos sejam praticados por agentes públicos com a devida competência legal. [...] Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração e da Interdição da área autuada até o julgamento do presente recurso."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236504220248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2024)
.

II.3
–

D
o periculum in mora

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), verifica-se que a manutenção dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo acarreta prejuízos imediatos ao agravante, impactando diretamente em sua atividade econômica.

Conforme demonstrado nos autos, a área embargada corresponde a apenas 7,90 hectares de uma propriedade que totaliza 507 hectares. Contudo, os efeitos do embargo se estendem à totalidade do imóvel, impossibilitando o agravante de obter crédito rural junto às instituições financeiras e de comercializar o gado que se encontra na área não embargada.

Essa situação configura evidente desproporcionalidade entre a medida administrativa adotada e os efeitos por ela produzidos, comprometendo a subsistência do agravante e o exercício da função social da propriedade.

Ademais, considerando que o processo principal demandará dilação probatória, com a realização de perícia técnica para aferir a alegada consolidação da área, a manutenção do embargo até o julgamento definitivo da ação poderá causar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao agravante.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso
, suspendendo os efeitos do Auto de Infração nº 3989002724 e do Termo de Embargo nº 3989002824, permitindo ao agravante o desenvolvimento de suas atividades na área embargada, até o julgamento final da ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025